Tribunal: TJSP
Processo: 2147582-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ÔNUS DE ARCAR COM O ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. Reconsideração de decisão anterior. Possibilidade. Questão não prevista expressamente no rol do art. 1.015 do CPC e não sujeita à preclusão. Inteligência do art. 1.009, §1o do CPC. RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. Necessidade. Prova pericial determinada de ofício. Inteligência do art. 95 do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ÔNUS DE ARCAR COM O ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. Reconsideração de decisão anterior. Possibilidade. Questão não prevista expressamente no rol do art. 1.015 do CPC e não sujeita à preclusão. Inteligência do art. 1.009, §1o do CPC. RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. Necessidade. Prova pericial determinada de ofício. Inteligência do art. 95 do CPC/2015. Decisão mantida. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.